Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 12.846/2013. LEI ANTICORRUPÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS SUJEITOS À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DE MULTA. SUSPENSÃO. SÚMULA No 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPÓSITO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE inclusão ou DETERMINAÇÃO DE retirada de nome do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (art. 23 da Lei no 12.846/2013). probabilidade do direito NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o art. 13, parágrafo único, da Lei no 12.846/2013, “concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública”.
2. Tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, de se aplicar, a princípio, a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), especialmente o art. 38, sendo, portanto, necessário o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida para a suspensão da sua exigibilidade.
3. Conforme preconiza o enunciado no 112 do STJ “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”
4. Não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, impõe-se o indeferimento do pleito de proibição de inclusão ou determinação de retirada do nome do agravante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (art. 23 da Lei no 12.846/2013).
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.